Tribunal: TJDFT
Processo: 0701641-24.2025.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS ALTERADOS DE OFÍCIO.
1. Ao estabelecer a regra de fixação dos honorários de sucumbência, a norma processual define que o arbitramento deve ser fixado “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa” (art. 85, § 2o, do CPC).
2. O dispositivo estabelece ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo dos honorários. Assim, o suposto proveito econômico ou o valor da causa são parâmetros subsidiários para fixação dos honorários sucumbenciais. Devem ser adotados apenas quando não houver condenação pecuniária.
3. Nas ações que envolvem partilha de bens decorrente de divórcio ou dissolução de união estável, inexiste condenação ou proveito econômico mensurável. O provimento jurisdicional, nesses casos, não acarreta acréscimo de patrimônio por qualquer das partes, mas sim a divisão dos bens que, no curso do relacionamento, pertenciam ao casal.
4. O art. 85, § 8o, do CPC estabelece que, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
5. O dispositivo incide no caso, pois, como explicado anteriormente, não há como se estimar o proveito econômico obtido pela autora/apelante. Precedentes.
6. O réu foi revel e não foi necessária dilação probatória. A ação foi ajuizada em 07/02/2025 e o feito foi sentenciado em 04/08/2025: o processo tramitou por apenas 6 meses na origem. Considerados o grau de zelo, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido para o serviço (art. 85, §2o do CPC) o arbitramento equitativo de R$ 2.000,00 a título de honorários advocatícios é razoável e compatível com a causa.
7. A fixação por equidade não viola o princípio da congruência, embora este não tenha sido o pedido do recorrente, já que a fixação dos honorários constitui matéria de ordem pública, analisável de ofício em qualquer instância recursal.
8. Recurso conhecido e desprovido. Ônus sucumbenciais alterados de ofício.